Tribunal: TJES
Processo: 5003923-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003923-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VALDEMIR CONCEICAO DE LIMA
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Valdemir Conceição de Lima, contra ato do Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas deferidas com base na Lei Maria da Penha. A impetração sustenta que não houve descumprimento proposital das medidas, uma vez que o encontro com a vítima teria ocorrido casualmente em local público, sem ameaça ou agressão direta. Postula-se a revogação da prisão, com a imediata liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante do alegado descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de decretação da prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos originários, que apontam reiteração de condutas ilícitas, incluindo ameaça de morte à vítima e tentativa de agressão física, o que evidencia a periculosidade do agente.

4.
O descumprimento reiterado de medidas protetivas, mesmo após intimação judicial, indica desprezo às determinações do juízo e risco real à integridade física e psicológica da vítima, legitimando a prisão como forma de garantir a ordem pública e prevenir nova violência.

5.
A alegação de encontro casual em ambiente público não descaracteriza o descumprimento das medidas judiciais impostas, especialmente diante do histórico de agressões e da tentativa de agressão narrada por testemunhas e registrada em vídeos constantes nos autos.

6.
A prisão preventiva é medida excepcional, mas adequada e proporcional no caso concreto, diante da insuficiência das medidas cautelares diversas e da necessidade de interromper a escalada de violência relatada.

7.
O entendimento do juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que admitem a prisão preventiva como meio legítimo de proteção da vítima em casos de descumprimento de medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

2. A prisão preventiva pode ser mantida quando lastreada em dados concretos que evidenciem a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

3. Alegações de encontro acidental com a vítima não afastam, por si só, o descumprimento das ordens judiciais, sobretudo diante de reiteração e agravamento das condutas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 312; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 532.065/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/12/2019; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021; STJ, AgRg no HC 970.820/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 02/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003923-76.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: VALDEMIR CONCEICAO DE LIMA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

VALDEMIR CONCEIÇÃO DE LIMA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de
R
io Bananal/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, que a mantença da prisão preventiva ocorreu sem que houvesse qualquer descumprimento por parte do paciente o contato com a vítima.

Alega ainda que
“[...] não há o que se falar em descumprimento de medidas protetivas posto o acusado não ter se aproximado da vítima de forma proposital, tendo tão somente ambos se encontrado em bar durante uma festa.”

Forte nestes argumentos, pugna
pelo deferimento da medida liminar para que seja posto, o coacto, imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De proêmio, em atenção à Representação da Autoridade Policial (ID 62768735 dos autos originários), o delegado relata:

“
[...] descreveu que conviveu em união estável com o indivíduo VALDEMIR CONCEIÇÃO DE LIMA, ora representado, por aproximadamente 11 (onze) anos, consignando que no ano de 2023 terminou o relacionamento devido ao comportamento de VALDEMIR, ocasião em que
agrediu a vítima fisicamente e verbalmente
. Informou que após o ocorrido, reatou o relacionamento com o representado, porém, pouco tempo após,
novamente foi vítima de violência doméstica
. A vítima não concordava com comportamentos do representado em relação ao uso de drogas,
informou que o representado é usuário da droga conhecida popularmente como crack
, por este fato terminou o relacionamento. Não bastasse o comportamento do representado em relação ao uso de drogas,
este desferiu ameaças contra a vítima através de terceiros, ocasião em que a vítima informou que ficou sabendo através de terceiros de que o representado teria dito que iria adquirir arma de fogo para ceifar a vida da vítima.

Em prosseguimento, diante dos fatos devido a ameaça sofrida a VÍTIMA então assinou o termo requerendo as medidas protetivas de urgência em desfavor do representado, sendo deferidas pelo Poder Judiciário da Comarca de Rio Bananal/ES.

[...]

No dia 02/02/2025, VALDEMIR
novamente descumpriu as medidas protetivas de urgência, ao se aproximar da vítima e não bastasse o descumprimento, VALDEMIR, chegando ao local alterado tentou agredir TAMIRES e sua amiga JOCELIA, somente não conseguindo pelo fato de se impedido por terceiros que estavam ao local
.

[...]

Em consonância com o apurado, restou evidenciado que as condutas do suspeito são dotadas de especial gravidade, principalmente por sua personalidade agressiva e o perigo que proporciona a ofendida, aliado, sobretudo, pela possibilidade de concretizar as ameaças outrora proferidas”.

O Órgão Ministerial elaborou parecer (ID 62868564 dos autos originários), opinando pelo deferimento da representação oferecida pela autoridade policial.

O juízo
a quo
, prolatou Decisão (ID 63748046 dos autos originários) decretando a prisão preventiva do paciente, fundamentando que:

No caso concreto, verifica-se que os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão presentes:

1) Fumus comissi delicti:
A existência do crime está evidenciada pelo
descumprimento reiterado da decisão judicial que concedeu medidas protetivas à vítima, bem como pelas ameaças perpetradas contra ela
, conforme consta nos autos, consoante boletins de ocorrência (Id 62768735, p. 31-35; 42-45) e os termos de declaração da vítima (Id 62768735, p. 46) e da testemunha (Id 62768735, p. 51-52), além dos vídeos (Id 62769375 e 62769382).

2) Periculum libertatis:
O perigo gerado pela liberdade do indiciado é evidente,
considerando a reiteração da conduta ilícita, o que denota a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para cessar o risco à integridade física e psicológica da vítima.

O comportamento do investigado demonstra menosprezo à autoridade judicial e risco concreto à integridade da vítima.
A medida se faz necessária para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade das condutas delitivas, sendo a única forma eficaz para garantir a integridade da vítima e evitar eventual escalada da violência.

Diante do exposto,
decreta-se a prisão preventiva de Valdemir Conceição de Lima
”.

Seguindo o feito, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva tanto em sede de audiência de custódia (ID 64224305 dos autos originários), quanto em decisão proferida posteriormente (ID 65512370 dos autos originários), ressaltando que:

“
No caso em análise,
n
ão houve qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da custódia cautelar
, permanecendo hígidos os fundamentos que embasaram sua decretação.

Isso porque
o réu, de forma reiterada, descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, além de tê-la ameaçado, conforme demonstram os boletins de ocorrência (ID 62768735, p. 31-35; 42-45), os termos de declaração da vítima (ID 62768735, p. 46) e de testemunha (ID 62768735, p. 51-52), bem como os vídeos constantes nos autos (ID 62769375 e 62769382).

A necessidade da segregação se reforça diante do risco evidente à integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o comportamento do investigado demonstra não apenas menosprezo à autoridade judicial, mas também a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para conter sua conduta ilícita.

A custódia preventiva permanece como o único meio eficaz para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade das infrações, evitando uma possível escalada da violência.

Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva do acusado, considerando a legalidade e a atualidade dos fundamentos que justificaram a medida, nos termos da decisão ID 63748046”.

Verifico que os fundamentos empregados para a manutenção da medida protetiva de urgência não destoam do entendimento deste E. Tribunal:

Direito processual penal. Agravo regimental. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Agravo não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor do agravante, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve a prisão preventiva do agravante por descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006.

2. A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na periculosidade do agravante e no descumprimento reiterado das medidas protetivas, evidenciado por atos que ameaçaram a integridade física e psicológica das vítimas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se o descumprimento das medidas protetivas justifica a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade do agravante e a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas.

5. O descumprimento das medidas protetivas, mesmo após intimação, justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a proteção das vítimas.

6. A existência de condições pessoais favoráveis do agravante não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais.

7. A alegação de desproporcionalidade da medida cautelar não se sustenta, pois a gravidade concreta dos atos praticados pelo agravante justifica a manutenção da custódia.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento de medidas protetivas justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a integridade física e psicológica das vítimas. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 532.065/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/12/2019; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/04/2021.

(AgRg no HC n. 970.820/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)